Tribunal: TJSP
Processo: 0009182-73.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos. Prestação de serviços médicos. Alegação de erro médico. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela autora. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela autora distribuído, por prevenção, à C. 28a Câmara de Direito Privado, que suscitou o Conflito Negativo. EXAME: Ausência de manifestação de dois ou mais Órgãos

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos. Prestação de serviços médicos. Alegação de erro médico. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela autora. AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela autora distribuído, por prevenção, à C. 28a Câmara de Direito Privado, que suscitou o Conflito Negativo. EXAME: Ausência de manifestação de dois ou mais Órgãos Julgadores declarando-se competentes ou incompetentes para o julgamento do Recurso ou de configuração de controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Não configuração dos requisitos para a suscitação de Conflito Negativo de Competência no caso vertente, "ex vi" do artigo 66 do Código de Processo Civil. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.*